Tribunal: TJBA
Processo: 8009425-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009425-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Advogado(s): LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS

EMBARGADO: AUGUSTO LEAL DE SOUZA FERRAZ

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DEVOLUÇÃO DE VALOR COBRADO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para deferir tutela de urgência, determinando à instituição financeira a devolução integral do valor de R$ 7.110,00, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 14.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de obscuridade quanto à fixação de astreintes e ao prazo concedido para cumprimento da obrigação de devolução de quantia, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamenta de forma clara a concessão da tutela de urgência, reconhecendo a plausibilidade do direito e o risco de dano grave e iminente ao consumidor.

5. A urgência decorre da natureza alimentar do valor retido, destinado ao pagamento de mensalidade escolar, cuja demora na restituição compromete o acesso à educação e a estabilidade financeira e emocional do agravado.

6. A fixação de multa cominatória revela-se adequada como meio de efetividade da ordem judicial, não havendo obscuridade quanto à sua incidência ou aos limites estabelecidos.

7. O prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação mostra-se compatível com a urgência reconhecida e com a reversibilidade da medida, inexistindo prejuízo desproporcional à instituição financeira.

8. A insurgência do embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não acolhidos.

Teses de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. É legítima a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de tutela de urgência que determina a devolução de valor, quando demonstrada a urgência e a necessidade de efetividade da ordem judicial.

3. A retenção de quantia de natureza alimentar justifica a concessão de tutela de urgência com prazo reduzido para cumprimento, desde que a medida seja reversível.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8009425-26.2025.8.05.0000, de Vitória da Conquista, em que figuram, como embargante, Mercadopago.com Representações Ltda. e, como embargado, Augusto Leal de Souza Ferraz.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça